Tribunal: TJBA
Processo: 0000943-70.2011.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000943-70.2011.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO DE SOUZA MARTINS

Advogado(s)
:
ROBERTO CORREIA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Júri da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, que, nos autos da Ação Penal n.º 0000943-70.2011.8.05.0081
, movida em face de LEONARDO DE SOUZA MARTINS
, absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado. Sustenta o Parquet que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento, com submissão do réu a novo júri. A defesa, por sua vez, impugna o conhecimento do apelo, sob alegação de intempestividade.

2. Narram os autos que, no dia 20 de novembro de 2011, por volta das 10:30 h, na Fazenda São Diego, Povoado Coaceral, Formosa do Rio Preto, o réu desferiu, com
animus necandi
, golpe com arma branca do tipo facão na cabeça da fítima JANDIR SCHERER, conhecido como “Gaúcho”, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na ocasião, a vítima teria chutado a perna e dado um tapa no rosto do réu, sem motivo aparente; para vingar-se, o réu foi até o caminhão “melosa”, pegou um facão e, de surpresa, dificultando ou tornando impossível a defesa da vítima, que estava desarmada, desferiu-lhe um golpe na cabeça, causando-lhe ferimento grave. A vítima caminhou ensanguentado em direção à cantina do alojamento da Fazenda, e o denunciado foi atrás dele dizendo que iria terminar de matá-lo. As pessoas que estavam no local se aproximaram e o réu empreendeu fuga, sendo alcançado e levado à Delegacia de Formosa do Rio Preto. As testemunhas levaram a vítima ainda viva para o hospital local, e posteriormente para o Hospital Oeste em Barreiras, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso ministerial, à luz da alegação de intempestividade suscitada pela defesa nas contrarrazões; (ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de forma a justificar sua anulação e a realização de novo julgamento, conforme art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de intempestividade recursal arguida pela defesa não merece acolhimento, uma vez que o Ministério Público interpôs o recurso tempestivamente, logo após a leitura da sentença absolutória, tendo a posterior juntada das razões se configurado mera irregularidade formal, que não compromete a validade do apelo.

5. O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese em que se admite controle jurisdicional excepcional da soberania dos veredictos, sem que isso implique violação à Constituição Federal.

6. A materialidade do homicídio está inequivocamente comprovada por laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico, decorrente de golpe com arma branca.

7. A autoria do crime também se encontra demonstrada por farto conjunto probatório, consistente em relatos de testemunhas presenciais e documentos oficiais, que identificam o réu como autor do golpe desferido com facão na cabeça da vítima, em contexto de emboscada e ausência de legítima defesa.

8. Logo, a absolvição concedida pelo Conselho de Sentença encontra-se destituída de fundamento fático ou jurídico, e destoa de forma absoluta do conjunto probatório dos autos, o que autoriza sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A juntada intempestiva das razões de apelação, quando o recurso é interposto dentro do prazo legal, configura mera irregularidade que não compromete a admissibilidade recursal.”

“A decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, sem violação à soberania dos veredictos.”

“É cabível novo julgamento quando o conjunto probatório demonstra, de forma convergente e inequívoca, a materialidade do delito e a autoria, não havendo suporte fático à tese absolutória acolhida pelo júri.”

“O controle judicial da decisão dos jurados é excepcional e se justifica quando evidenciada arbitrariedade ou ausência de respaldo probatório, em conformidade com o devido processo legal e a garantia do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 586, 588 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1442069/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; TJBA, Apelação Criminal nº 0000028-05.2020.8.05.0049, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.08.2023; TJBA, RSE nº 0000049-74.2017.8.05.0052, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000943-70.2011.8.05.0081,
em que figura como apelantes
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outro, e como apelado
LEONARDO DE SOUZA MARTINS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a decisão vergastada, determinando a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84